Tribunal: TJMT
Processo: 1013885-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013885-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MARCOS ALEXANDRE GERALDO DE ALENCAR - CPF: 040.025.281-38 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ANULOU, DE OFÍCIO, A DECISÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO SINGULAR, RESTANDO PREJUDICADO O MÉRITO DO RECURSO MINISTERIAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO – DISPENSA DO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – QUESTÃO
EX OFFICIO
– NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – AUSENCIA DE NEXO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A IMPOSIÇÃO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES/CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DO REMANESCENE DA REPRIMENDA NO REGIME INTERMEDIÁRIO – DECISÃO ANULADA, DE OFÍCIO, PARA QUE OUTRA SEJA IMEDIATAMENTE PROFERIDA, SANANDO-SE AS CONTRADIÇÕES CONSTATADAS - MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

Inócua a discussão a respeito da necessidade, ou não, do restabelecimento do uso do equipamento de monitoração eletrônica, diante da incongruência da decisão de primeiro grau, que, de um lado dispensou o uso da tornozeleira eletrônica, pela situação de o reeducando, aparentemente, encontrar-se em situação de morador de rua, e, ao mesmo tempo, determinou seu recolhimento domiciliar noturno, consignando que ele possui endereço fixo, devendo, consequentemente, a decisão ser anulada, mesmo que de ofício, para que outra seja imediatamente proferida, sanando-se a contradição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em adversidade à decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca da Capital, que, nos autos do processo executivo de pena n. 0005496-08.20217.8.11.0042, concedeu ao reeducando
Marcos Alexandre Geraldo de Alencar
o direito de cumprir a pena remanescente, no regime semiaberto, sem a necessidade de monitoração eletrônica.

O
parquet
expõe em suas razões recursais (Id. 215656187), que o reeducando cumpre pena unificada de 31 anos, 11 meses e 20 dias, por diversos delitos de roubo, furto, receptação, estelionato e falsa identidade, e, em 17.4.2023, alcançou a progressão de regime ao semiaberto, ocasião em que foram estabelecidas determinadas condições, dentre elas o uso da tornozeleira eletrônica para a devida fiscalização.

Acrescenta que a defesa requereu a dispensa do uso do equipamento de monitoração, visto que o reeducando “vive em situação de rua”, o que torna inviável a utilização do equipamento, o que foi acolhido pelo magistrado singular.

Irresignado, assevera que decisão judicial viola a execução progressiva da pena e a isonomia entre aqueles sentenciados que cumprem pena no regime semiaberto, bem como é o único instrumento que o Estado dispõe para fiscalizar o cumprimento da reprimenda.

Com essas considerações, em síntese, requer o provimento do presente recurso de agravo em execução penal,
“a fim de que
seja reformada a decisão agravada (mov. 164.1), notadamente, para determinar a obrigatoriedade do uso de monitoramento eletrônico pelo apenado durante o cumprimento de pena em regime semiaberto ”

Em suas contrarrazões recursais (Id. 215656192), o reeducando, assistido pela Defensoria Pública, rebate os argumentos ministeriais e pede que seja negado provimento ao recurso interposto.

Em Juízo de retratação (Id. 215656194) a decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. José de Medeiros, opinou pelo
provimento
do recurso, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Agravo em execução Penal – Irresignação do Ministério Público – Pleito de restabelecimento de monitoramento eletrônico para reeducando em regime semiaberto – Procedência – Legalidade da monitoração eletrônica quando for concedido regime semiaberto harmonizado, em razão da ausência de estabelecimento adequado para o regime para o qual o reeducando foi progredido – A situação de rua do apenado não pode servir de justificativa para isentá-lo da monitoração eletrônica, muito ao contrário – Expressiva quantidade de pena restante a ser cumprida – Várias condenações por crimes contra o patrimônio – Necessidade da fiscalização adequada para garantia da ordem pública – Pelo provimento do recurso.”
(Id. 182415674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado, o
parquet
interpôs o presente recurso de agravo em execução penal, buscando ver revogada a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca da Capital, que, nos autos do processo executivo de pena n. 0005496-08.20217.8.11.0042, concedeu ao reeducando
Marcos Alexandre Geraldo de Alencar
o direito de cumprir a pena remanescente, no regime semiaberto, sem a necessidade de tornozeleira eletrônica, e consequentemente, espera ver restabelecido o uso do equipamento de monitoração, como única forma de fiscalizar o cumprimento da reprimenda no regime intermediário.

Contudo, sem adentrar no mérito recursal, entendo que
a decisão judicial de primeiro grau deve ser anulada, de ofício.

Tem-se dos autos, em síntese, que o reeducando cumprira pena unificada de 31 anos, 11 meses e 20 dias, por diversos delitos de roubo, furto, receptação, estelionato e falsa identidade, em regime fechado e, em 17.4.2023, alcançou a progressão ao semiaberto, ocasião em que foram estabelecidas determinadas condições, dentre elas o uso da tornozeleira eletrônica para a devida fiscalização.

No entanto, em 1o.12.2023, o
parquet
noticiou que o reeducando não estava cumprindo com as condições impostas uma vez que o equipamento de monitoração eletrônica estava sem comunicação, e requereu sua regressão cautelar (Id. 215658155, pp. 151-152).

Em 11.12.2023 foi realizada a audiência de justificação, com a presença do agravado, ocasião em que informou se encontrar “em situação de rua”, não havendo condições de manter o equipamento com a bateria carregada.

O Ministério Público, inclusive, manifestou-se favorável à justificativa apresentada e, por sua vez, o magistrado singular dispensou o uso da tornozeleira, consoante decisão vista no anexo – Id. 215658155, pp. 155-160.

Entretanto, vejo que a decisão se apresenta desconexa em relação aos seus fundamentos e a conclusão a respeito das demais obrigações que foram impostas. Veja-se:

“
Desse modo, acolho as justificativas apresentadas e DETERMINO a manutenção da recuperanda no cumprimento do regime SEMIABERTO, SEM O USO DO EQUIPAMENTO ELETRÔNICO, mediante as seguintes condições:

I – O regime SEMIABERTO será cumprido mediante comparecimento mensal junto a Fundação Nova Chance (situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, no 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a Empaer e o Cemitério da Boa Esperança – das 13:00 às 19:00 horas.

1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 6:00 horas do dia seguinte, estando autorizado(a) a sair, por 07 (sete) dias, contados da audiência admonitória, para trabalhar ou buscar emprego.

A comprovação do emprego será feita por:

1.1) carteira de trabalho ou contrato de trabalho devidamente assinado; ou, ainda, documento que ateste a constituição da empresa.

1.2) contrato por tempo determinado, assinado junto a Fundação Nova Chance (situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, no 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a Empaer e o Cemitério da Boa Esperança – das 13:00 às 19:00 horas, para participação de cursos, voltados à qualificação profissional, bem como, assinar contrato por prazo determinado). O documento deverá ser entregue para a Defesa, no prazo de 07 (sete) dias, e apresentado a este juízo por meio de petição no SEEU, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego;

2. Não Comprovando o trabalho no prazo de 07 (sete) dias, deverá recolher-se em sua residência – em estado de prisão domiciliar – por 23 (vinte e três) dias, buscando trabalho por telefone.

Completados 30 (trinta) dias da entrada do(a) recuperando(a) no cumprimento do regime semiaberto e não tendo comprovado o exercício de atividade lícita, será possível a sua regressão para o regime FECHADO;

3. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado(a) – em residência, trabalho, escola e no culto religioso, desde que devidamente autorizado pelo juiz
.

(...)

II. Fica ciente, o(a) sentenciado(a), que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, PODERÁ SER DECRETADA A SUA PRISÃO, com a finalidade de apresentá-lo IMEDIATAMENTE em audiência de justificação, podendo acarretar REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO e REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, conforme dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do(a) apenado com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do(a) monitorado(a). (...).”

Percebe-se a incongruência da decisão judicial, pois, ao tempo que dispensou o reeducando da obrigação de usar o equipamento de monitoração eletrônica, ao argumento de que ele “vive em situação de rua”, por outro lado, estabeleceu a obrigação de manter-se em recolhimento domiciliar noturno, inclusive consignando que ele apresentava endereço nos autos.

Pode-se dizer que trata-se de erro material, diante da superveniente situação em que atualmente ele “vive nas ruas”.

No entanto, a decisão deve ser revista, até para que o reeducando não seja prejudicado, caso seja noticiado o descumprimento de quaisquer das demais condições estabelecidas.

Assim, ao menos por ora, tenho por inócua a discussão a respeito da necessidade, ou não, do restabelecimento do uso do equipamento de monitoração eletrônica, diante da incongruência e contradição apresentada na decisão de primeiro grau.

Pelo exposto,
de ofício, anulo a decisão
proferida pelo magistrado singular, vista no anexo Id. 215658155, pp. 155-160, proferida em 11.12.2023 (ref. mov. 161.1), devendo outra ser proferida, com a máxima brevidade, sanando-se a contradição constatada, com argumentos e dispositivos conexos, observando-se, sobretudo, a necessidade e real possibilidade de estabelecer demais obrigações/condições para o cumprimento do remanescente da pena em regime semiaberto.

Fica prejudicado o mérito do recurso interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024